Tribunal: STF
Processo: AI 572461
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
definição da base de cálculo para a incidência de gratificação a que
 faz jus o recorrido, nos termos da legislação local (Súmula 280).
Precedente: RE 275.107, 1ª T., 27.3.2001, Moreira Alves